Tribunal: TJDFT
Processo: 0700994-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0700994-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AUTOR: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS REU: ELZA CARNEIRO DOS SANTOS, DAUTO COELHO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Autor contra decisão proferida por esta relatoria – ID. no 44924526 –, que homologou o acordo, nos termos em que restou firmado, e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil – CPC. Irresignado, o Autor da Ação Rescisória opõe os presentes embargos de declaração em que sustenta, em síntese, que a decisão vergastada foi omissa quanto ao pedido das partes de levantamento do importe depositado, o qual foi dado como garantia, nos termos do inciso II do art. 968 do CPC. Ao final, requer o provimento do recurso para sanar a omissão apontada. O Embargado se manifestou favoravelmente ao provimento dos embargos de declaração – ID. no 45480595. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional, ocorra omissão, contradição ou obscuridade. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, nos quais a parte que os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do Julgado. No presente caso, nada obstante estar implícito que são válidos todos os termos do acordo fixado, uma vez que houve a homologação nos moldes requeridos pelas partes, de fato não houve determinação expressa para se permitir o levantamento do valor depositado a título de garantia. Com efeito, pautado pelos princípios da cooperação e da primazia pelo julgamento de mérito, retifico a decisão homologatória – ID. no 44924526 – para confirmar o acordo nos termos requeridos pelas partes e determinar a expedição de alvará em nome do patrono do BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS para levantamento do valor de R$ 179,74 (cento e setenta e nove reais e setenta e quatro centavos), depositado como garantia. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Embargos de Declaração para sanar omissão do v. acórdão e determinar a expedição de alvará em nome do patrono do BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS para levantamento do valor de R$ 179,74 (cento e setenta e nove reais e setenta e quatro centavos), depositado como garantia. É como voto. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator